Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-41.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002305-41.2020.8.11.0006
APELANTE: NILZA RODRIGUES VIEIRA.
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Observo o interesse de ente público na demanda, assim, o feito não deve ser julgado por esta Câmara de Direito Privado, mas por uma Câmara de Direito Público desta Corte.
O Regimento Interno deste Sodalício estabelece em seu art. 21-A, inciso II, alínea ‘a’, in verbis:
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
I – (...);
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;”
Deste modo, determino a remessa dos autos à Secretaria, para que seja redistribuído a uma das Câmaras de Direito Público.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS